Tribunal: STF
Processo: Rcl 84655
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por R.A.T., contra decisão proferida pela 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos do processo n. 0004630-20.2022.8.26.0361, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “em 2008, (...) à época um executivo de renome, firmou acordo judicial nos autos nº 0016991-60.2008.8.26.0361, por meio do qual se estipulou o pagamento de pensão alimentícia correspondente a 10 (dez) salários-mínimos mensais em favor de sua ex-esposa. Ao longo dos anos, devido a pandemia e a problemas de saúde, o autor não conseguiu honrar pontualmente com a totalidade dos pagamentos, o que deu origem ao Cumprimento de Sentença” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a dívida, que originalmente possuía um valor administrável, cresceu de forma exponencial em virtude da incidência de juros, multas e correções, o que se tornou uma bola de neve impagável e tem asfixiado completamente a capacidade financeira do autor” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “hoje com mais de 70 anos de idade, —, ajuizou ação revisional de alimentos, na qual a magistrada acolheu o pedido e reduziu a obrigação para dois salários-mínimos mensais (aproximadamente R$ 3.000,00). Até aqui, houve o reconhecimento judicial da alteração na capacidade contributiva do alimentante. No entanto, o problema reside no processo de execução da dívida acumulada durante os anos em que, por absoluta impossibilidade, o autor não conseguiu adimplir integralmente os alimentos outrora fixados. Hoje, essa dívida alimentar aproxima-se de R$ 500.000,00” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer que “seja reavaliada a forma de cumprimento da obrigação executada, com base em análise financeira concreta, levando-se em consideração não apenas os valores históricos acumulados, mas também a possibilidade efetiva de satisfação do crédito sem que isso represente a aniquilação do mínimo existencial do devedor ou a perpetuação de uma obrigação impagável por designo judicial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “na ADPF 347/DF, foi reconhecido o ‘Estado de Coisas Inconstitucional’ do sistema penitenciário, reafirmando a tutela do mínimo existencial em favor de grupos vulneráveis. Naquele julgamento, o STF entendeu que o Judiciário pode e deve intervir em situações de violação contínua e estrutural de direitos fundamentais, como saúde, integridade física, alimentação, e condições dignas de existência – trata-se de marco jurisprudencial no reconhecimento de que o mínimo existencial não pode ser comprometido nem mesmo por omissões estatais” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Esclarece que “existe decisão paradigma firmada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 1097 relativa ao Decreto nº 11.150/2022. Nessa decisão, o Tribunal reconheceu a necessidade de preservação do mínimo existencial em situações de superendividamento, aplicou analogicamente o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999 e assentou que norma regulamentar que permita o comprometimento de parcela essencial da subsistência vulnera preceitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais” (fl. 9, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que deferiu a penhora de 30% da aposentadoria do devedor para pagamento de dívida alimentar no valor de R$ 524.271,68. Pleito para redução da penhora para 10% dos rendimentos. A decisão agravada observou a limitação legal imposta pelo artigo 529, §3º, do CPC, que estabelece o teto de 50% dos rendimentos líquidos do devedor para pagamento dos valores vencidos e vincendos. Resguardo das condições mínimas de subsistência. Decisão mantida. Recurso desprovido.”. 



    Sustenta que as “decisões vinculantes impõem o dever de observar o núcleo essencial do direito ao mínimo existencial ao deliberar sobre a penhora de proventos de aposentadoria. Assim, a Reclamação revela-se o instrumento processual adequado para assegurar a autoridade dessas decisões e preservar a efetividade dos princípios constitucionais envolvidos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se a autoridade reclamada ao considerar que a penhora de 30% da aposentadoria do devedor para pagamento de dívida alimentar estaria em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, teria violado a jurisprudência desta Corte. 



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    Constato que, embora o reclamante não tenha indicado paradigma vinculante apto a amparar a presente demanda, fez menção à ADPF n. 347, a qual trata do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário nacional. Todavia, tal referência não guarda estrita pertinência temática com a decisão ora impugnada, revelando-se, portanto, inadequada para sustentar a presente reclamação.



    No que tange à alegação de desconformidade com a ADPF n. 1.097, cumpre assinalar que a mencionada ação ainda não foi submetida a julgamento por esta Suprema Corte, razão pela qual se mostra incabível sua invocação como paradigma de controle na via reclamatória.



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    9. Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente